Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737779-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAITON JOSE MACHADO, ESMERALDA MATOS DA SILVA MACHADO AGRAVADO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VIVER CALDAS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA, FORTE SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claiton José Machado e Esmeralda Matos da Silva Machado contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual que determinou a emenda à petição inicial. Intimem-se Claiton José Machado e Esmeralda Matos da Silva Machado com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado (determinação de emenda à petição inicial) não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator